Tribunal: STF
Processo: RE 1102679
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Programa de Integração Social – PIS. Medida Provisória nº 1.212/95. Incidência sobre a folha de salários. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.